Tribunal: TJDFT
Processo: 0708159-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0708159-21-.2020.8.07.0000 Paciente: ORLANDINA GOMES VIANA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Ketlen Souza de Brito, OAB/DF 63.794, em favor de ORLANDINA GOMES VIANA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais, que indeferiu pedido de prisão domiciliar em favor da Paciente. Informa a Impetrante que a Paciente encontra-se cumprindo pena em regime fechado no Presídio Feminino do Distrito Federal em decorrência de condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, isto é, por crime cometido sem violência ou grave ameaça. Alega que a Paciente está inserida no grupo de risco por ser idosa e acometida de vários problemas de saúde, fazendo uso de medicamentos diários. Aduz que: “embora não devamos fazer comparações entre detentos, seus crimes e suas condições individuais, vale ressaltar que até criminosos que cometeram violência e grave ameaça, como é o caso de um famoso estuprador da comarca de Abadiânia/GO, foram lhes dado o direto de enfrentar a PANDEMIA em sua residência, tendo em vista fazerem parte do grupo de risco.” Decido: - A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, o pedido de liminar concernente à possibilidade de concessão de prisão domiciliar, se confunde com o próprio mérito do se confunde com o próprio mérito do julgamento, a ser apreciado pelos integrantes da Turma, em sua composição plena. Ademais, cumpre registrar que a Recomendação do CNJ 62/2020, apenas sugeriu as medidas pela Impetrante; que não são obrigatórias, portanto, eis que cada Estado apresenta particularidades no sistema prisional vinculado e, o Juiz da Vara de Execuções Penais passa a ser, com o trabalho diário, o melhor conhecedor delas, sendo que no momento carcerário do Distrito Federal têm se mostrado eficazes, motivo pelo qual indefiro o pedido de liminar. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 13 de abril de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator